Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-63.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 32, § 2o, DA LEI No 11.795/2008. ART. 921, §§ 1o E 5o, E ART. 924, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA COMO REQUISITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio, reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, c/c art. 924, V, do CPC, e extinguiu o processo com resolução do mérito, após suspensão por ausência de bens penhoráveis e decurso do prazo prescricional quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, quando, após suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis, transcorre o prazo prescricional aplicável ao título sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial, ainda que a exequente sustente ausência de desídia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, iniciando-se, após o prazo de 1 (um) ano, a contagem da prescrição intercorrente.
4. O art. 921, § 5o, do CPC exige a prévia oitiva das partes antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, providência observada no caso concreto.
5. O título executivo consiste em contrato de consórcio, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 32, § 2o, da Lei no 11.795/2008.
6. A prescrição intercorrente, na sistemática do CPC, decorre do decurso do prazo legal após a suspensão do processo, não se condicionando à demonstração de desídia subjetiva do exequente, mas à ausência de atos efetivos aptos a promover a satisfação do crédito.
7. A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial infrutíferos não interrompe nem suspende o prazo prescricional, se não resultar em constrição efetiva ou indicação concreta de bens penhoráveis.
8. Transcorrido o prazo quinquenal fixado a partir do termo inicial estabelecido pelo juízo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução inicia-se após o prazo de 1 (um) ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC.
2. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato de consórcio é quinquenal, conforme art. 32, § 2o, da Lei no 11.795/2008.
3. A configuração da prescrição intercorrente prescinde da demonstração de desídia subjetiva do exequente, bastando o decurso do prazo legal sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §§ 1o e 5o, e 924, V; Lei no 11.795/2008, art. 32, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2086331/TJDFT.